Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-13.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENILSON MAGALHAES - CPF: 135.620.027-34 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), FRANCISCO JHONATAN GONCALVES - CPF: 016.958.021-01 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), ANNA LUIZA PESSOA BRANDAO BENATTI - CPF: 014.799.911-12 (ADVOGADO), EURIDICE CRISTOFOLI LIMA - CPF: 710.179.921-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1o Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO INDÉBITA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido LENILSON MAGALHAES postula pela obrigação de fazer com a finalidade de rever os juros cobrados no contrato firmado com o Banco Recorrente, bem como repetição indébita e indenização por danos morais decorrentes das referidas cobranças.

2.
Sustenta o Recorrido que firmou contrato de empréstimo com o banco Recorrente, para obter o valor de R$ 21.942,74 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 616,14 (seiscentos e dezesseis reais e quatorze centavos).

3.
Dos documentos anexados a inicial, verifico que a parte Recorrente firmou os juros mensais de 2,13%, contudo, realizou a cobrança de juros no percentual de 2,27%, por estar capitalizado.

4.
A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros mensais, desde que expressamente pactuado.

5.
Da análise do contrato anexado ao ID n. 118507983 não é possível identificar a expressa indicação da capitalização de juros, portanto, a sua aplicação ao contrato é irregular, por evidente omissão ao consumidor.

6.
Dessa forma a cobrança indevida realizada pela Recorrente deverá ser restituída ao Recorrido em dobro, conforme consignado na sentença de origem.

7.
Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

8.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido LENILSON MAGALHAES postula pela obrigação de fazer com a finalidade de rever os juros cobrados no contrato firmado com o Banco Recorrente, bem como repetição indébita e indenização por danos morais decorrentes das referidas cobranças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais do valor cobrado indevidamente, em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a declaração de inexistência do débito, e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida, ante a inexistência de comprovação de ofensa a honra subjetiva, eis que a cobrança realizada configura mero aborrecimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral e consequentemente excluir a condenação fixada pelo Juízo de origem, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022